Tribunal: TJMT
Processo: 1002455-61.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002455-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENDER RICARDO CASTRILLON TURIN - CPF: 033.222.981-59 (RECORRENTE), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAG - OMISSÕES RECONHECIDAS - DECRETAÇÃO DE REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
- POSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Reconhece-se a omissão do acórdão quanto à análise da tese de decretação da revelia da recorrida, considerando que a citação válida ocorreu mais de 48 horas antes da audiência de conciliação, conforme Súmula nº 19 da Turma Recursal.

3. Mesmo com a decretação da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e não se aplica quando, pela natureza da causa, for necessária a produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia (art. 345, II e IV, do CPC).

4. Reconhece-se também a omissão quanto à análise da impossibilidade de reconhecimento ex officio da necessidade de produção de prova pericial, especialmente em face da inversão ope legis do ônus da prova prevista no art. 12, §3º, do CDC.

5. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de questão técnica complexa, nem tem o condão de modificar a competência dos Juizados Especiais.

6. O juiz, como destinatário da prova, pode determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC), sendo legítimo o reconhecimento ex officio da necessidade de produção de prova pericial.

7. A verificação da existência de defeito no sistema de airbag demanda conhecimento técnico especializado em engenharia mecânica automotiva, configurando causa complexa incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais.

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para suprir as omissões apontadas, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENDER RICARDO CASTRILLON TURIN
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, por reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda em razão da complexidade da causa.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à análise de duas teses recursais: (i) o equívoco na não decretação da revelia da recorrida, considerando que a citação válida pela via postal se aperfeiçoou mais de 48 horas antes da realização da Audiência de Conciliação; e (ii) a impossibilidade de reconhecimento
ex officio
da necessidade de produção de prova pericial, especialmente em face da inversão
ope legis
do ônus da prova prevista no art. 12, §3º, do CDC.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão para dar provimento ao recurso inominado, julgando procedente o pedido inicial.

A embargada apresentou impugnação, sustentando o caráter protelatório dos embargos e a inexistência de omissão a ser sanada, pugnando pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, o embargante aponta duas omissões no acórdão embargado: (i) ausência de análise quanto à decretação da revelia da recorrida; e (ii) falta de pronunciamento sobre a impossibilidade de reconhecimento
ex officio
da necessidade de produção de prova pericial.

- Da alegada omissão quanto à decretação da revelia

Assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado no tocante à análise específica da tese recursal relativa à decretação da revelia.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre o argumento de que a citação válida pela via postal se aperfeiçoou em 14/02/2025, mais de 48 horas antes da realização da Audiência de Conciliação em 17/02/2025, o que, segundo o embargante, ensejaria a decretação da revelia nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada.

Embora o embargante tenha razão quanto à contagem do prazo de 48 horas entre a citação (14/02/2025) e a audiência de conciliação (17/02/2025, às 18h), tendo transcorrido mais de 48 horas entre os atos, a decretação da revelia, por si só, não alteraria o resultado do julgamento.

Isso porque, mesmo que fosse decretada a revelia da recorrida, com a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 20 da Lei nº 9.099/95), tal presunção é relativa e não se aplica quando, pela natureza da causa, for necessária a produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia, como ocorre no presente caso.

O art. 345 do CPC, aplicável subsidiariamente ao procedimento dos Juizados Especiais, estabelece que a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade quando
"o litígio versar sobre direitos indisponíveis"
(inciso II) ou
"as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos"
(inciso IV).

No caso em análise, a verificação da existência de defeito no sistema de airbag do veículo que não teria sido acionado no momento da colisão demanda conhecimento técnico especializado, não bastando a mera alegação do autor de que o airbag não foi acionado para se concluir pela existência de defeito no produto.

Portanto, mesmo com a decretação da revelia, seria necessária a produção de prova pericial para verificar se estavam presentes as condições técnicas necessárias para o acionamento do airbag, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da causa.

- Da alegada omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento
ex officio
da necessidade de produção de prova pericial

Quanto à segunda omissão apontada, relativa à impossibilidade de reconhecimento
ex officio
da necessidade de produção de prova pericial, também assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a tese de que, em razão da inversão
ope legis
do ônus da prova prevista no art. 12, §3º, do CDC, não poderia o juiz, sem qualquer provocação, afirmar a necessidade de produção de prova pericial como subterfúgio para extinguir o feito sem resolução do mérito.

Passo, portanto, a suprir também esta omissão.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 12, §3º, do CDC, que estabelece que o fabricante só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
não afasta a necessidade de produção de prova técnica quando esta se mostra imprescindível para o julgamento da causa.

O juiz, como destinatário da prova, pode determinar, de ofício ou a requerimento da parte, as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC). No caso em análise, a verificação da existência de defeito no sistema de airbag demanda conhecimento técnico especializado, sendo necessária a produção de prova pericial.

A inversão do ônus da prova não significa que o consumidor esteja dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de questão técnica complexa. Ademais, a inversão do ônus da prova não tem o condão de modificar a competência dos Juizados Especiais, que continua limitada às causas de menor complexidade.

Portanto, o reconhecimento
ex officio
da necessidade de produção de prova pericial pelo juiz não configura
error in procedendo
ou
error in judicando,
mas sim o exercício regular do poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, especialmente quando se trata de questão técnica complexa que demanda conhecimento especializado.

Desse modo, embora reconheça a existência das omissões apontadas pelo embargante, o suprimento dessas omissões não altera a conclusão do acórdão embargado, que corretamente manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, por reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda em razão da complexidade da causa.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para suprir as omissões apontadas, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025